Tribunal: STF
Processo: ACO 2469
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Mato Grosso requereu contra a União o cumprimento de sentença relativamente aos honorários advocatícios. Por meio da petição/STF n. 26.974/2022, pleiteia a fixação de nova verba sucumbencial nesta fase do processo.



    O ente central anuiu com os cálculos apresentados. Postula seja expedida a requisição de pequeno valor (petição/STF n. 45.689/2022).



    É o relato do essencial. Decido.



    2. Dada a ausência de impugnação por parte da União, o processo deve ser remetido à Presidência do Tribunal para emissão da requisição de pagamento, nos termos do art. 345, I, do Regimento Interno.



    O pedido de fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença não merece acolhimento.



    Conforme disposto no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil, não são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que não tenha sido impugnado e enseje expedição de precatório. 



    No caso de requisição de pequeno valor, se ausente a impugnação, tenho que a mesma regra deve ser observada. Isso deflui, a toda evidência, da lógica subjacente à condenação sucumbencial nesta fase do processo. 



    Sendo o executado pessoa não integrante da Fazenda Pública, o pagamento de honorários advocatícios, no âmbito do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, apenas ocorre quando não promovido o adimplemento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação a que alude o art. 523 do Código de Processo Civil. Trata-se de mecanismo processual voltado a impedir postura desidiosa do devedor.



    Todavia, em relação à Fazenda a disciplina legal é diversa, não lhe sendo facultado realizar o pagamento voluntário. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública será intimada para, querendo, impugnar o cumprimento de sentença. Se silenciar, a quitação do débito de pequeno valor dependerá de ordem da autoridade judicial. É o que se extrai do diploma processual:



    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    [...]



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:



    I – expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;



    II – por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. 



    [...]



    Assim como na expedição de precatório, o pagamento mediante requisição de pequeno valor não pode ser realizado voluntariamente. Inexistindo impugnação, não há falar em conduta desidiosa ou protelatória da parte devedora.



    Daí a possibilidade de aplicação do previsto no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil, a revelar inadequada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na linha do que decidido nas ACOs 2.882, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de janeiro de 2022; e 602, ministra Cármen Lúcia, DJe de 25 de junho de 2019.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de fixação de nova verba sucumbencial na fase de cumprimento de sentença.



    Remeta-se o processo à Presidência do Tribunal, para emissão de requisição de pagamento, nos termos do art. 345, I, do Regimento Interno, observando-se a incidência de juros da mora entre a data da realização do cálculo e a da expedição, em consonância com o assentado, em sede de repercussão geral, no RE 579.431, ministro Marco Aurélio, julgado em 19 de abril de 2017. 



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator